Tribunal: TJDFT
Processo: 0733565-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. REDE CREDENCIADA INDISPONIBILIDADE DE TRATAMENTO. NÃO COMPROVADA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. MUSICOTERAPIA. EFICÁCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA. NEGATIVA DE COBERTURA.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, procede-se ao imediato julgamento do agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.

2. O ressarcimento dos valores gastos pelo beneficiário do plano de saúde demanda comprovação da inexistência de estabelecimentos credenciados que ofereçam o tratamento.

3. O reembolso para tratamento fora da rede credenciada do plano de saúde deve ocorrer de acordo com a tabela contratual, o que pode ser excepcionado quando não for comprovada a capacitação técnica dos profissionais da rede credenciada.

4. A mera alegação de que não foi possível contato telefônico com as clínicas credenciadas é insuficiente para o deferimento da tutela de urgência, pois a prova da alegada indisponibilidade de tratamento demanda regular instrução processual.

5. Em relação à musicoterapia, não há previsão de cobertura obrigatória pela ANS nem comprovação científica de sua eficácia, o que justifica a negativa do plano de saúde.

6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.